Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726584-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E S P A C H O No evento de ID 39188574, foi concedido ao credor o prazo de 20 (vinte) dias para se pronunciar, conforme requerido no ID 74660296. Decorrido o lapso sem qualquer manifestação, concedo ao exequente o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para requerer o que de direito, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil. Em tempo, considerando o decidido no ID 63139794, indeferindo o pedido de transferência da quantia penhorada via SISBAJUD em razão de sua irrisoriedade frente ao valor do débito (inferior a 1%), certifique-se a liberação do montante financeiro bloqueado. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator